Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO.

1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo, sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda.

2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação.

3. Na hipótese vertente, a lavratura do Auto de Intimação Demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública, inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o artigo 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018. 3.1. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais.

4. A alegação de que a área irregularmente ocupada é passível de regularização, por si só, não é suficiente para afastar o direito de o Poder Público realizar a demolição de edificação irregular. Logo, não há como afastar o dever-poder de o Distrito Federal proceder à demolição de edificações quando entendidas estas contrárias ao interesse público.

5. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias (REsp 1310458/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013). 5.1. Demais, não é razoável condenar o Distrito Federal à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ao arrepio da Lei e que não serão aproveitadas, em razão da demolição.

6. Compete à Administração Pública a adoção das medidas necessárias ao combate ao vírus Sars-2, causador da doença COVID-19, e se enquadra dentro do seu Poder Discricionário a escolha dos serviços administrativos que devem funcionar durante o período da Pandemia. 6.1. Nesse passo, considerando o funcionamento das atividades da Secretaria da Ordem Urbanística do Distrito Federal e, sendo o ato de demolição exercício regular do Poder de Polícia, não há amparo legal para a sua suspensão, sob pena, inclusive, de violação ao Princípio da Separação de Poderes, bem como de se compactuar com situações ilegais e piorar a já delicada situação fundiária do Distrito Federal, mormente na presente situação em que o parcelamento irregular do solo se dá em área ambientalmente sensível.

7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.